Tribunal: TJPA
Processo: 0807028-98.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807028-98.2020.8.14.0040

APELANTE: EDUARDO DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de que o valor da indenização deveria ser quantificado a partir da correspondência do grau de incapacidade/invalidez a que está acometido o autor, tendo sido verificado também o regular pagamento da indenização
relativa ao sinistro em discussão, não havendo que se falar em pagamento complementar de indenização securitária.

3-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EDUARDO DE SOUSA MEDEIROS

e ora embargado
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EDUARDO DE SOUSA MEDEIROS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 5917440), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 5844933
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – MÉRITO:
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL - REQUERIMENTO DE VALOR INTEGRAL – AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – TABELA DE CÁLCULO – VALOR PAGO PELA SEGURADORA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1-Preliminar de Não conhecimento:

1.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que o recorrente, ao apelar, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

1.
2-Nessa esteira de raciocínio, ao contrário do aludido pela recorrida, constata-se que tal postulado foi observado pelo apelante, eis que, mesmo que sucintamente, impugnou os termos da
sentença
, conforme é possível verificar pelo cotejo das razões recursais com as razões de decidir.

1.
3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o laudo médico juntado aos autos atestou a invalidez permanente parcial, no importe de 50% (cinquenta por cento), razão pela qual o valor da indenização deve ser quantificado na correspondência do grau de incapacidade/invalidez a que está acometido o autor.

2.2-De acordo com as cláusulas gerais do contrato, o percentual apontado em decorrência da incapacidade será pago levando-se em consideração o grau da invalidez, sendo que na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.

2.3-In casu, considerando que a debilidade sofrida pelo recorrente fora classificada no segmento “fratura não consolidada do maxilar”, para qual, segundo a Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP, o limite da indenização é de até 20% (vinte por cento) do capital segurado, bem como o laudo médico juntado aos autos classificando o grau da lesão em 50% (cinquenta por cento), constata-se que a seguradora, ora apelada, procedeu com o pagamento da indenização relativa ao sinistro em discussão, não havendo que se falar em pagamento complementar de indenização securitária.

2.4-Sendo assim, considerando que a ré já efetuou o pagamento, não há que falar em condenação ao pagamento remanescente referente à invalidez que acomete o autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou a demando improcedente.

3-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado resta contraditório pois se utilizou de fundamentos inexitosos aos autos para negar provimento ao recurso de apelação.

Aduz que negar provimento ao recurso de apelação, decidindo de forma diversa da pedida, mostra desrespeito às normas contidas nos arts. 141 e 492, todos do CPC.

Sustenta que o julgado ora vergastado não se manifestou a respeito do princípio da impugnação específica, e reconhecer tal inobservância significa reconhecer que a embargada não contestou todos os pontos levantados na inicial.

Pugna pelo prequestionamento de toda matéria suscitada, salientando a inexistência de caráter procrastinatório do recurso em tela.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, e assim, reconhecer a falha no dever de informação por parte da seguradora, com a condenação da mesma nos moldes da inicial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5991009), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos embargantes, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento de que o valor da indenização deveria ser quantificado a partir da correspondência do grau de incapacidade/invalidez a que está acometido o autor, tendo sido verificado também o regular pagamento da indenização
relativa ao sinistro em discussão, não havendo que se falar em pagamento complementar de indenização securitária.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/09/2021